Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, II e III, do Código de Processo Penal contra acórdão da Primeira Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa do requerente e manteve condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, no contexto do art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/06) à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação foi baseada, essencialmente, no depoimento da vítima, que posteriormente se retratou, apresentando elementos probatórios inéditos que comprovariam a inexistência do fato criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) determinar se as novas provas apresentadas pela vítima e outras testemunhas possuem idoneidade suficiente para abalar a certeza do juízo condenatório; e, (ii) avaliar se a retratação da vítima, corroborada por outras provas, justifica a absolvição do requerente por inexistência do fato ou insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal tem caráter excepcional e se restringe às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo inadequada para rediscutir questões de fato ou de direito já analisadas em instâncias anteriores.

4- A retratação da vítima, formalizada espontaneamente em ata notarial e ratificada em audiência judicial de produção antecipada de provas, revela-se idônea e sem indícios de coação, corroborada pelo depoimento de testemunhas e por outros elementos documentais que apontam para a inexistência do fato criminoso.

5- Se o depoimento da vítima, única prova direta que sustentava a condenação, foi desconstituído pela nova narrativa da própria vítima, que confessou ter mentido devido a conflitos familiares, corroborada por declarações de sua mãe e do genitor, bem como por vídeos que demonstram a inexistência de uma relação abusiva entre a vítima e o requerente, procede-se à revisão.

6- O princípio do in dubio pro reo e a vedação ao erro judiciário impõem que, diante de dúvidas relevantes quanto à existência do fato criminoso, especialmente após a apresentação de prova nova robusta, prevaleça a absolvição.

7- Precedentes desta Câmara Criminal reconhecem que a retratação da vítima, corroborada por provas idôneas e devidamente ratificada em juízo, é suficiente para modificar o quadro probatório e ensejar a absolvição do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A retratação da vítima, devidamente formalizada e ratificada em juízo, com suporte em outros elementos probatórios, constitui prova nova idônea apta a desconstituir sentença condenatória fundada exclusivamente em depoimento falso.

2. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do réu quando elementos novos abalam de forma relevante a certeza necessária à manutenção da condenação penal.
3. A condenação penal não pode subsistir quando o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, que o fato criminoso não existiu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, II e III; 626, caput; 386, I e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1893431, 0717306-32.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira; 1797897, 0738847-92.2022.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo; 1639436, 0710544-68.2022.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos.